Tribunal: STF
Processo: Ext 1164
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
EMENTA



    Extradição executória. Governo da Bolívia. Tráfico de entorpecentes. Atendimento a todos os requisitos da Lei nº 6.815/80 e do tratado bilateral. Prescrição da pretensão executória. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena quanto sob a óptica da legislação penal brasileira. Alegação de perseguição política ao extraditando. Ausência de qualquer indício de que a condenação que lhe foi imposta resulte da alegada perseguição. Existência de filho brasileiro. Causa não obstativa da extradição. Súmula nº 421/STF. Pedido deferido.



    1. O pedido formulado pelo Governo da Bolívia, com base no acordo de extradição firmado entre as partes atende a todos pressupostos necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei nº 6.815/80.



    2. O fato delituoso imputado ao extraditando corresponde, no Brasil, ao crime tipificado no art. 12, caput, da Lei nº 6.368/76, vigente à época dos fatos, ao qual se cominava pena de reclusão de 3 (três) a 15 (quinze) anos. Atualmente a Lei nº 11.343/06 comina a mesma pena máxima em seu art. 33.



    3. Não ocorrência da prescrição da pretensão executória, tanto pelos textos legais apresentados pelo Estado requerente, quanto pela legislação penal brasileira (art. 110 do Código Penal).



    4. A indicação do extraditando de que teria filhos brasileiros não configura óbice ao deferimento da extradição, conforme preceitua o enunciado da Súmula nº 421 desta Suprema Corte.



    5. De acordo com o art. 91, inciso I, da Lei nº 6.815/80, o Governo da Bolívia deverá assegurar a detração do tempo que o extraditando houver permanecido preso no Brasil por força do pedido formulado.



    6. Extradição deferida.